Tribunal: TJDFT
Processo: 0719824-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719824-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONNECTPARTS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTORES S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CONNECTPARTS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTORES S.A. contra decisão da 8a Vara da Fazenda Pública do DF proferida nos autos do mandado de segurança por ela impetrado contra ato do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL. O juízo indeferiu o pedido liminar de suspensão da exigibilidade de créditos tributários relativos ao ICMS-Difal (diferencial de alíquota) decorrentes das operações de vendas de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal no exercício de 2022. Em suas razões (ID 36411863), alega que: 1) o Supremo Tribunal Federal (STF) definiu no julgamento da ADI 5469 e do Tema 1093 que, antes da edição de lei complementar disciplinadora da Emenda Constitucional no 87/15, não havia tributo (ICMS - Difal) validamente instituído pelos Estados e pelo Distrito Federal; 2) somente a partir da edição da Lei Complementar (LC) no 190/2022 passaram a existir fundamentos para instituição do novo tributo; 3) o art. 3o da LC no 190/2022 tem previsão expressa de que o tributo se submete às regras da anterioridade nonagesimal e anual; 4) a referida LC somente foi publicada em 5/1/2022, data na qual foi instituído novo tributo, razão pela qual deve ser respeitada a anterioridade do exercício financeiro; 5) o STF assentou a invalidade – não apenas a ineficácia – da leis estaduais e distrital que tratam sobre o referido tributo, editadas antes da LC no 190/2022. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal com base na evidência ou, subsidiariamente, na urgência, para que seja suspensa a exigibilidade do ICMS-Difal sobre operações da agravante de venda e remessa interestaduais de mercadorias a destinatários não contribuintes no Distrito Federal até 1/1/2023. Ainda, a abstenção da prática de sanções como meio coercitivo de pagamento do tributo. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 36411865). Concedida a antecipação da tutela recursal (ID 36579061). Contrarrazões apresentadas (ID 38465614). É o relatório. DECIDO. O agravado suscita, preliminarmente, a perda de objeto do presente agravo de instrumento ante a superveniência de sentença proferida na origem. Razão lhe assiste. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao processo originário, constata-se que foi proferida sentença, com resolução do mérito, em 29/6/2022, que denegou a segurança. A sentença proferida pelo juízo absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento. Em consequência, houve a perda do objeto deste recurso. Eventual insurgência contra a sentença deve ser veiculada por meio de apelação. Registrem-se julgados do Superior Tribunal de Justiça (STJ) nesse sentido: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MATRÍCULA EM CRECHE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. (...) 3. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. (...) 6. Recurso Especial prejudicado. REsp 1676515/DF, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Data do Julgamento: 22/06/2021, DJe: 03/08/2021” – grifou-se “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENCERRAMENTO DO PROCEDIMENTO FALIMENTAR. SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento." (AgRg no REsp 1485765/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). Precedentes. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AgInt no AREsp 1736338/SC, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, Data do Julgamento: 22/11/2021, DJe: 25/11/2021)” – grifou-se Nesses termos, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente de objeto do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília-DF, 23 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator